Tribunal: TJSP
Processo: 1027270-15.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de títulos – Duplicatas levadas a protesto indevidamente – Dano Moral – Parcial Procedência – Inconformismo das partes – Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser rejeitada – Documentos anexados que se mostram suficientes para formar a convicção do magistrado – Reconhecimento da própria emitente dos títulos de que pode ter sido vítima de fraude –

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de títulos – Duplicatas levadas a protesto indevidamente – Dano Moral – Parcial Procedência – Inconformismo das partes – Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser rejeitada – Documentos anexados que se mostram suficientes para formar a convicção do magistrado – Reconhecimento da própria emitente dos títulos de que pode ter sido vítima de fraude – Ausência dos devidos cuidados na realização do negócio jurídico – Mercadoria entregue em endereço diverso do pertencente ao autor – Encaminhamento dos títulos à protesto que se mostra ilícito - Dano moral verificado - Responsabilidade reconhecida – Valor da indenização fixada em R$ 10.000,00, que se mostra suficiente para reparar o dano descrito – Observação aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Ação que deve ser julgada procedente – Sucumbência integral da ré-apelante - Sentença parcialmente reformada – Recurso da ré não provido e do autor parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027270-15.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
LUIZ CESAR MORAES 08146324835, é apelado/apelante QUIMICOLLA
INDÚSTRIA QUIMICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento em parte ao recurso do autor. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47334 - M
APEL.No: 1027270-15.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : LUIZ CESAR MORAES (JUSTIÇA GRATUITA) e
QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP.
APDO. : OS MESMOS.
INTER. : BANCO DO BRASIL S/A.
*DECLARATÓRIA

Inexigibilidade
de
títulos

Duplicatas levadas a protesto indevidamente Dano Moral
Parcial Procedência
Inconformismo das partes

Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser rejeitada
Documentos anexados que se mostram suficientes para
formar a convicção do magistrado
Reconhecimento da
própria emitente dos títulos de que pode ter sido vítima de
fraude Ausência dos devidos cuidados na realização do
negócio jurídico
Mercadoria entregue em endereço
diverso do pertencente ao autor
Encaminhamento dos
títulos à protesto que se mostra ilícito - Dano moral
verificado - Responsabilidade reconhecida
Valor da
indenização fixada em R$ 10.000,00, que se mostra
suficiente para reparar o dano descrito Observação aos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade Ação que
deve ser julgada procedente Sucumbência integral da ré-
apelante - Sentença parcialmente reformada Recurso da ré
não provido e do autor parcialmente provido.*
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. danos morais, julgada
extinta em relação ao Banco do Brasil S/A, com base no
art.487,VI, do CPC, condenando o autor a arcar com as
custas processuais e honorários advocatícios de R$
1.000,00,
observada
a
gratuidade
e
parcialmente
procedente em relação à corré Quimicolla, para confirmar
a tutela de urgência e declarar inexigíveis as duplicatas
descritas na inicial, fixando sucumbência recíproca.
Inconformados,
o
autor
e
a
corré
Quimicolla apresentaram recurso de apelação.
O
autor
apresentou
seu
recurso
às
fls.334/341, alegando inexistir distinção entre a pessoa
física e a jurídica, pois o empresário responde por todas
as obrigações contraídas tanto pelo CPF quanto pelo CNPJ.
O Dano moral deve ser reconhecido, pois houve protestos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevidos. Há dano in re ipsa. Teve seu nome protestado
por 03 vezes, de forma ilícita, fazendo jus a danos
morais de R$ 30.000,00. Pleiteia a procedência da ação e
condenação da corré Quimicolla pela sucumbência. Requer
provimento ao recurso.
A corré Quimicolla apresentou recurso
adesivo às fls.345/354, alegando que analisando os demais
processos envolvendo o autor, chegou a conclusão de que
há uma enorme fraude engedrada, pois os protestos
efetivados por terceiros de boa-fé que adquiriram títulos
por endosso de Liomar Batista e Vanessa Cristina Nogueira
(pessoas jurídicas) e que foram sacados contra o aqui
autor, não recebem seu crédito e ao levaram a protesto os
título,
respondem
pela
cobrança,
no
entanto,
os
endossatários ficam isento de responsabilidade. Informa
ser de suma importância o depoimento do autor. Informa
que seu representante comercial analisou o crédito do
autor junto ao Serasa e não constava nenhum apontamento,
realizando a venda a prazo. O endereço da entrega das
mercadorias pertence a Liomar Batista, que somente foi
descoberto quando compulsou os demais processos em
andamento. O autor busca o enriquecimento ilícito, sendo
que foi induzida a erro e caiu em um golpe. Não há danos
à imagem do autor, pois a empresa não opera há anos.
Houve cerceamento de defesa, ante a necessidade de
comprovar a relação jurídica e a oitiva da pessoa que
assinou o canhoto de recebimento de mercadoria. Seu
direito
e
a
legitimidade
dos
protestos
estão
fundamentados no art.15 da Lei 5474/68. Requer provimento
ao recurso.
Recursos
tempestivos,
preparado
apenas
pela corré ante a gratuidade concedida ao autor e
respondidos.
É o relatório.
O autor propôs a presente ação, alegando
que ao realizar um financiamento de um veículo em
17.01.19,
tomou
conhecimento
da
existência
de
36
protestos em nome de sua empresa individual, que está
inativa (fls.26/32), sendo que 03 destes protestos foram
apresentados pelo Banco do Brasil S/A e sacados pela
corré Quimicolla (fls.34/49).
Informa que jamais emitiu as cártulas, o
que ensejou a lavratura de boletim de ocorrência
(fls.50/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os protestos efetivados são ilícitos, o
que enseja a fixação de danos morais.
Inicialmente, cabe esclarecer, que não se
vislumbra qualquer cerceamento de defesa, pois a prova
pleiteada não se mostra necessária e imprescindível para
a formação da convicção do magistrado, bastando as provas
documentais acostadas aos autos, no caso, as notas
fiscais e os protestos.
Nesse sentido:
"Sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização" (TFR-5a Turma, Ag. 51.774-MG, rel. Min.
Geraldo Sobral, j.27.02.89, negaram provimento ao agravo,
v.u., DJU 15.5.89, p.7.935).
PROCESSO CIVIL
CERCEAMENTO DE DEFESA

INEXISTÊNCIA

RECURSO
DESPROVIDO

Afigurando-se
irrelevante à solução da controvérsia a produção da prova
requerida, não se configura o alegado cerceamento de
defesa (STJ AGA 228.946 SP 4a Turma Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU 23.10.2000 p.143).
"O Juiz somente está obrigado a abrir a
fase
instrutória
se,
para
o
seu
convencimento,
permaneceram os fatos controvertidos, pertinentes e
relevantes, passíveis de prova testemunhal ou pericial"
(JUTACSP Lex 140/285, Rel. Boris Kauffman).

Em matéria de julgamento antecipado da
lide predomina a prudente discrição do magistrado, no
exame da necessidade ou não da realização de prova em
audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e
a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório (Superior Tribunal de Justiça, 4a Turma,
Recurso Especial n° 3.047, Ministro ATHOS CARNEIRO, j.
21.8.90, DJU 17.9.90).
Incontroversa a existência de protestos em
nome do autor, cabendo apenas analisar se foram legítimos
ou ilegítimos a ensejar a indenização pleiteada.
Assim, analisando os documentos acostados
aos autos, tem-se que a própria corré Quimicolla
reconhece em sua defesa que pode ter sido vítima de
fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, nas notas fiscais emitidas em
nome do autor consta como endereço da empresa autora a
Rua José Osmar Leite, no 601 Residencial Itapuã, cidade
de Franca/SP, no entanto, na ficha Jucesp anexada às
fls.23/25, consta como endereço da empresa individual a
Rua Orestes Ravagnani, no 834, bairro Jardim Bethania,
cidade de Franca, sendo importante salientar, que a
própria ré questionou tal fato ao comprador e mesmo
assim, vendeu e entregou as mercadorias.
Tal fato, demonstra a enorme negligência
da empresa Quimicolla, pois tinha ciência do endereço
diverso do constante nos cadastros do autor e emitiu a
nota fiscal e a duplicata sem aceite.
Inexiste
qualquer
prova
da
relação
comercial firmada entre o autor, empresa individual e a
corré Quimicolla, que pudesse ensejar a emissão das
duplicatas mercantis levadas a protesto.
É evidente que a corré-apelante não agiu
com os devidos cuidados ao emitir os títulos e encaminhá-
los a protesto.
Não é razoável se admitir o afastamento de
sua responsabilidade, sendo totalmente irregulares os
protestos perpetrados, devendo responder também pelos
danos causados ao autor.
Portanto, configurada assim a responsabilidade pela emissão e encaminhamento de
protestos indevidos, de duplicatas sem lastro.
E diante da responsabilidade objetiva
assumida pela ré nos moldes dos arts. 17 e 29, do CDC,
frisando-se, ainda, a sua negligência ao contratar com
pessoa jurídica sem adotar medidas mínimas para aferir a
legitimidade, deve responder pelos danos decorrentes do
ato ilícitos a que deu causa (arts. 186 e 927, do CC)
O fato de ser uma empresa individual
confunde a figura da pessoa física e jurídica, sendo que
ao analisar o protesto o nome constante como protestado é
de Luiz Cesar Moraes, legitimando-o a postular a
indenização.
Assim,
é
justificada
a
pretendida
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais, uma vez que o padecimento moral do autor, em tais
condições, é presumido, manifestando-se in re ipsa,
alcançando a esfera de direitos de personalidade do
consumidor, na medida em que maculada a reputação e o seu
bom nome perante a sociedade.
Cabe ponderar, que o fato alegado pela ré-
apelante de que existe uma fraude entre o autor e os
demais apontados a fim de obter enriquecimento ilícito,
não é objeto desta ação e não foi alegada a qualquer
tempo.
Segundo escólio de Youssef Said Cahali:
"Parece mais razoável, assim, caracterizar
o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto,
como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um
valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a
integridade física, a honra e os demais sagrados afetos";
e se classificando, assim, em dano que afeta " a parte
social do patrimônio moral ( honra, reputação, etc.) e
dano que moleste " a parte afetiva do patrimônio moral (
dor, tristeza, saudade, etc.) e dano moral que provoca
direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz,
deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza,
etc.)" (Dano e Indenização, ed.1980, p.7).
Para Teresa Ancona Lopez de Magalhães, os
danos morais podem ser das mais variadas espécies,
apurando-se entre eles aqueles que dizem respeito á
reputação, à segurança e tranqüilidade, à liberdade, aos
sentimentos afetivos de qualquer espécie, etc. (O Dano
Estético, responsabilidade Civil, p.8, ed.1980).
Nesse sentido é a jurisprudência:
DUPLICATA
Título
objeto
da
ação
foi
transmitido ao banco réu apelante, mediante endosso
translativo. Nula e inexigível a duplicata mercantil, não
aceita, objeto da ação, visto que a compra e venda em que
lastreada, foi desfeita, e descabido o seu protesto.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o ato ilícito,
consistente em protesto indevido de duplicata sem causa,
e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade,
de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a
condenação dos réus, sacadora-endossante e endossatário,
por endosso translativo, solidariamente, a indenizarem a
autora sacada pelos danos decorrentes do ilícito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão. DANO MORAL - O protesto indevido de título é
fato que, por si só, enseja a condenação por danos
morais, conforme orientação que se passa a adotar A
permanência do protesto indevido por curto período não
afasta o direito da autora à indenização, mas deve ser
levada em consideração no arbitramento do valor da
reparação Indenização por danos morais fixada na quantia
de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a
partir da data do arbitramento - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé dos
apelantes. Recursos desprovidos. (TJSP, Apelação Cível no
0005811-86.2006.8.26.0597,
Rel.
Rebello
Pinho,
j.27.02.2012).
Nesse sentido é a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça:
"Civil e Processual. Ação de indenização.
Dano
moral
e
emergente.
Mútuo.
Protesto indevido.
Inscrição no Serasa. Prova do prejuízo. Desnecessidade.
CC art. 159. Enriquecimento sem causa. Compatibilidade do
valor da indenização à lesão. Sucumbência. I . A indevida
inscrição em cadastro de inadimplentes, bem como o
protesto do título, geram direito à indenização por dano
moral, independentemente da prova objetiva do abalo à
honra e à reputação sofrida pelo autor, o que permite, na
hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento, de
outro lado, ser fixado sem excesso, evitando o
enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato
ilícito. II . Postulada e rejeitada a condenação
concomitante em danos emergentes, a sucumbência parcial
do autor reflete na fixação da verba honorária. III .
Recurso Especial conhecido e parcialmente provido". (STJ,
4a Turma, REsp 457.734/MT, j. 22.10.02, rel. Min. Aldyr
Passarinho Junior, v.u.).
De tal sorte que caracterizada a atitude
da ré-apelante, que agiu de forma imprudente ou
negligente que possibilitou os prejuízos experimentados e
descritos na inicial, caracterizando a hipótese do dano
moral, que deve ser indenizada por aquele que a deu
causa.
Por último, reconhecido o nexo causal, o
autor faz jus à indenização fixada, sendo certo que a
fixação do valor da indenização em ação de dano moral
deve ser feita com moderação e proporcional ao dano
sofrido e a condição econômica das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para o Professor Caio Mário da Silva
Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale
assinalar
também,
que
deve
ser
aplicado pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o
valor da indenização dependerá do bom senso do julgador
no exame do caso concreto, graduando-a pelo dano moral de
acordo com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela
vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as
condições do ofendido, entre outros aspectos que serão
analisados no caso concreto.
Certo é que a indenização deve prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa
da vítima.
A proporcionalidade entre o valor do dano
e a sua indenização não pode ultrapassar o limite viável,
sob pena de acarretar uma sanção injusta em relação ao
nexo causal criado, devendo dessa forma, prevalecer um
valor tal que compense o requerente pelos transtornos
sofridos, e puna o requerido pela conduta irregular.
"O arbitramento da indenização por dano
moral deve ser moderado e eqüitativo, atento às
circunstâncias de cada caso, evitando que se converta a
dor em instrumento de captação de vantagem de lucro
capiendo. Mas também deve ser suficiente para inibir e
reverter o comportamento faltoso do ofensor. Os critérios a se observar, individualmente, são: a
condição pessoal da vítima; a capacidade econômica do
ofensor; a natureza e a extensão da dor" (Ap.Cível
19980110099016 APC-DF, 5a Turma Cível, rel. Romeu
Gonzaga Neiva).
O valor da indenização pleiteado (R$
30.000,00),
se
mostra
excessivo
e
configuraria
o
enriquecimento sem causa, assim, fixo o valor em R$
10.000,00, que se mostra compatível com o dano sofrido, e
se presta a coibir a reincidência da conduta.
Portanto,
a
ação
deve
ser
julgada
procedente em relação à corré Quimicolla Industria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quimica Ltda Epp, para além de declarar inexigíveis as
duplicatas mercantis apontadas nos autos, também condená-
la ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00, a título
de danos morais, além de arcar com as custas processuais
e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00, nos
termos do art.85, §8o, do CPC.
Por fim, aplicando-se a regra prevista no
art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios em favor do autor para R$
2.200,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
da ré e dou parcial provimento ao recurso do autor.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR